Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004105-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), HELIUM SOLAR LTDA - CNPJ: 44.264.857/0001-94 (AGRAVANTE), JEAN CARLO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.463.711-70 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto por HELIUM SOLAR LTDA e JEAN CARLO DE OLIVEIRA SILVA contra decisão monocrática que deixou de conhecer Agravo de Instrumento manejado na Execução de Título Extrajudicial n.º 1001877-39.2023.8.11.0011, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS, em razão da deserção do recurso originário pela ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme disposto no art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, mesmo após a devida intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a deserção do Agravo de Instrumento diante do recolhimento insuficiente do preparo, realizado após a intimação, mas sem observância do recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O recolhimento do preparo recursal deve observar rigorosamente as exigências legais, sendo que o não pagamento no prazo inicial impõe a obrigatoriedade de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC.

4. A ausência do pagamento em dobro, mesmo após a intimação expressa para tal finalidade, caracteriza a deserção do recurso, inviabilizando o seu conhecimento, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

5. Não se admite a complementação posterior do preparo recolhido a menor após a determinação de recolhimento em dobro, ainda que a parte recorrente apresente argumentação no Agravo Interno, diante da preclusão consumativa e da necessidade de observância estrita ao procedimento legal.

6. A decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento diante da deserção se encontra devidamente fundamentada e deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento da intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, caracteriza a deserção do recurso e impede o seu conhecimento.

Não é permitida a complementação do preparo recolhido a menor após a determinação de recolhimento em dobro, por força da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.007, §§ 2º, 4º e 5º; art. 932.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no REsp 2044410/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

- STJ, AgInt no RMS 60928/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.02.2020, DJe 11.02.2020.

- TJMT, N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2023, DJe 19.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por HELIUM SOLAR LTDA e JEAN CARLO DE OLIVEIRA SILVA contra decisão monocrática lançada no ID. 269762282, em que não conheci do Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes, porquanto não recolhido o preparo recursal na forma do art. 1.007,
caput,
e § 4º, do Código de Processo Civil.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou o direito dos recorrentes de corrigir eventual erro, impondo uma penalidade desproporcional e contrária à previsão legal.

Salientam que o CPC veda a complementação do preparo apenas nos casos de insuficiência parcial do recolhimento, e não na hipótese de erro material na emissão da guia, situação que se verifica no presente caso.

Afirmam que a decisão monocrática que declarou a deserção do recurso desconsiderou a regularidade do pagamento e a boa-fé processual dos Agravantes, aplicando uma penalidade indevida.

Com essas considerações, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do presente Agravo para que seja reformada a r. decisão impugnada, oportunizando a regularização do pagamento, com a concessão de prazo adicional para o recolhimento do preparo com a devida correção monetária, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 280907850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o HELIUM SOLAR LTDA e JEAN CARLO DE OLIVEIRA SILVA interpuseram recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT na
Execução de Título Extrajudicial n.º 1001877-39.2023.8.11.0011
ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIAO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS.

Inicialmente, verifiquei que os Agravantes não promoveram o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48h (quarenta e oito horas), conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e a Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE, sendo então intimados a procederem ao recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 932 do mesmo diploma processual (ID 268611792).

Contudo, apesar de regularmente intimados para efetuar o
recolhimento em dobro do preparo recursal
, os Recorrentes apresentaram um recolhimento simples (ID 269168797), em total descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, aplicando a penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput,
do CPC, em decisão monocrática,
deixei de conhecer o recurso de Agravo de Instrumento.

Dessa decisão recorrem os Agravantes.

Sem razão, contudo.

Apesar do esforço argumentativo apresentado por HELIUM SOLAR LTDA e JEAN CARLO DE OLIVEIRA SILVA, verifico que não foram trazidos argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão recorrida.

Isso porque, se os Agravantes não comprovam o pagamento do preparo a tempo e modo, tampouco demonstram justa causa, nem efetuam o recolhimento em dobro, apesar de intimados e
devidamente advertidos de sua necessidade
, sofre a pena da deserção.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não é permitido à parte recorrente complementar o preparo
, em caso de depósito a menor,
após determinação de seu recolhimento em dobro
. 2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2044410 SP 2022/0397196-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)(g.n).

“(...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, a irregularidade na comprovação do recolhimento,
em dobro
, do preparo recursal, e a extemporânea
comprovação da complementação, inviabilizam o conhecimento do presente recurso
, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in verbis: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.52.537/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.385.880/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 19/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.520.429/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 12/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.314.743/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/04/2019. V. Agravo interno improvido”.
(STJ. AgInt no RMS: 60928 PR 2019/0150254-3. Relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma. Julgamento: 04/02/2020, DJe: 11/02/2020; g. n.)

“AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA DESERÇÃO
- AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL -
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA
-
DESERÇÃO CONFIGURADA
- ARTIGO 1.007, §§4º E 5º, DO CPC - DISPOSIÇÃO EXPRESSA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação
. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015.”
(TJMT. N.U 1020572-74.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023, DJe 19/11/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO C/C COBRANÇA - PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
- INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO - DESATENDIMENTO - DESERÇÃO
- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - Não comprovado o preparo no momento da interposição do recurso, deve o relator fixar prazo para o seu recolhimento, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. II -
Descumprida a determinação de recolhimento das custas recursais, deve-se aplicar à parte apelante a pena de deserção, a obstar o conhecimento do recurso interposto.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1 .0000.24.161044-3/001 - COMARCA DE BETIM - APELANTE (S): JOSE ROBERTO MOREIRA - APELADO (A)(S): FERNANDO DE MENDONCA PARREIRA DECISÃO MONOCRÁTICA
(TJ-MG - Apelação Cível: 5026346-76.2023 .8.13.0027, Relator.: Des.(a) FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 13/05/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2024) (g.n.)

“Agravo de instrumento. Ação de despejo. Acordo descumprido. Decisão que determina o início da fase de cumprimento de sentença. Insurgência do executado.
Preparo insuficiente. Decisão que determinou a juntada de custas em dobro
. Ausência de comprovação de recolhimento das custas no ato de interposição do recurso que enseja aplicação do disposto no § 4º do artigo 1 .007 do Código de Processo Civil.
Autor que foi devidamente intimado para juntar custas em dobro, sob pena de deserção. Entretanto, juntou preparo simples.
O preparo recursal constitui um ônus processual e um dos requisitos da admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte no ato da sua interposição, sob pena de deserção . Inteligência do artigo 1.007, § 2º e § 4º, do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada. Precedentes desta C . 27ª Câmara de Direito Privado e do E. STJ. Decisão Mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2025933-04.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 30/04/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (g.n.)

A hipótese em exame, portanto, é de falta de pressuposto objetivo do recurso, qual seja, a comprovação do recolhimento do preparo no prazo, cuja inobservância impõe o decreto da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Desse modo, a r. decisão monocrática por mim proferida está escorreita, pois apresentou fundamentação clara e suficiente para reconhecer a deserção do recurso, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão de ID. 269605293.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025